Tribunal: CARF
Processo: 13839.001567/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001567/2006-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.924 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
SIFCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1997, 01/04/2002 a 31/12/2002
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS.
ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32.
Nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, o direito de aproveitamento dos
créditos do IPI fica sujeito ao prazo de cinco anos, contados do último dia do
trimestre em que se deu a entrada dos insumos no estabelecimento industrial.
DIREITO AO CRÉDITO. INSUMOS NÃO ONERADOS PELO IPI.
É inadmissível, por ausência de previsão legal, a apropriação, na escrita fiscal
do sujeito passivo, de créditos do imposto alusivos a insumos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero, uma vez que inexiste montante do
imposto cobrado na operação anterior.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a Conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001567/2006-96
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001567/2006-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SIFCO S.A. contra Acórdão no 14-
20.988, de 15 de outubro de 2008 (fls. 134 a 148), proferido pela 2a Turma da DRJ/Ribeirão
Preto/SP, que que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório integrante da decisão recorrida que
transcrevo a seguir:
O interessado em epígrafe solicitou o ressarcimento do saldo credor apurado no período
em destaque, corrigidos monetariamente.
O pedido foi indeferido e as compensações não homologadas, considerando que os
créditos em questão, além de parte já estar prescritos, não eram incentivados e em razão
do artigo 11, da Lei no 9.779, de 1999 somente se aplica ao saldo credor decorrente das
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
ingressados no estabelecimento a partir de 01/01/1999, onerados pelo imposto e
aplicados na industrialização. Quanto ao restante, ou se constituíram de aquisições não
oneradas pelo IPI, e/ou que foram aplicadas em produtos NT.
Tempestivamente, o interessado manifestou sua inconformidade, basicamente, alegando
a inocorrência da prescrição, pois não se aplicaria o Decreto n° 20.9 0/32, pois, de
acordo com a Constituição Federal, tal matéria requer Lei Complementar, no mérito,
invoca princípios constitucionais para demonstrar que a Lei n° 9.779/99 deveria ser
aplicada retroativamente, por seu caráter interpretativo, sem qualquer limitação ao
constitucional direito creditório, o qual deveria ser corrigido monetariamente, conforme
julgados que cita.
A DRJ não acolheu as alegações do contribuinte em acórdão com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de Apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996, 01/04/2002 a 31/12/2002
CRÉDITOS DO IPI. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional quinquenal é aplicável aos pleitos administrativos referentes a
créditos do imposto, conforme disposição da legislação tributária sobre a matéria
(Decreto n° 20.910/32).
IPI. RESSARCIMENTO.
O direito ao aproveitamento/utilização nas condições estabelecidas no art. 11, da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI, decorre somente de aquisições, pelo contribuinte
do imposto, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
ingressados no estabelecimento à partir 01/01/1999, onerados pelo imposto e aplicados
na industrialização.
DIREITO AO CRÉDITO. INSUMOS NÃO ONERADOS PELO IPI.
É inadmissível, por total ausência de previsão legal a apropriação, na escrita fiscal do
sujeito passivo, de créditos do imposto alusivos a insumos isentos, não tributados ou
sujeitos à alíquota zero, uma vez q e inexiste montante do imposto cobrado na operação
anterior.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001567/2006-96

RESSARCIMENTO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de IPI.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa é incompetente para e manifestar acerca de suscitada
inconstitucionalidade das leis ou dos atos normativos regularmente editados.
Solicitação indeferida.
Cientificado do referido acórdão o interessado apresentou Recurso Voluntário em
12/12/2008 (fls. 150 a 170) pleiteando a reforma do decisão da DRJ, reafirmando os argumentos
deduzidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Destaco, outrossim, que diante da informação de fls. 181, não houve retorno do
Aviso de Recebimento (AR) correspondente à Comunicação n° 316/2008/SAORT relativa à
ciência do acórdão da DRJ. Entretanto, datando a Comunicação de 10 de novembro de 2008 (fl.
149) e tendo sido o recurso protocolado em 12 de dezembro de 2008 (fl. 150), além de levar em
conta o tempo necessário à expedição e ciência da Comunicação através dos Correios, tenho o
recurso por tempestivo.
2. Mérito
A discussão em tela versa sobre pedido de ressarcimento de créditos do IPI
advindos da aquisição de insumos utilizados no processo produtivo industrial da ora Recorrente,
acrescidos de atualização monetária e juros SELIC. Ocorre que o pedido foi indeferido pela
fiscalização e, posteriormente, ratificado pela DRJ.
A Recorrente aduz em Recurso Voluntário as mesmas razões de sua manifestação
de inconformidade, alegando, preliminarmente, a inocorrência da prescrição, pois não se
aplicaria o Decreto n° 20.9 0/32, pois, de acordo com a Constituição Federal, tal matéria requer
Lei Complementar, e, no mérito, invoca princípios constitucionais para demonstrar que a Lei n°
9.779/99 deveria ser aplicada retroativamente, por seu caráter interpretativo, sem qualquer
limitação ao constitucional direito creditório, o qual deveria ser corrigido monetariamente,
conforme julgados que menciona.
2.1. Da Prescrição
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001567/2006-96

Sem maiores delongas, com relação à prescrição nos casos de pedidos de
ressarcimento de créditos do IPI, o entendimento que prevalece neste órgão julgador é de que a
regra aplicável é aquela contida no art. 1o, do Decreto n° 20.910/32, tal qual devidamente
observado na decisão de piso.
Isso porque o ressarcimento não deve ser confundido com a restituição, pois,
enquanto o primeiro se caracteriza como dívida da União para com os contribuintes, regulado
pelo art. 1o, do Decreto no20.910/32, o segundo decorre do direito originado do pagamento
indevido, ou maior que o devido, de tributo e é regulado pelo art. 165, do CTN. Aquele
dispositivo legal (art.1o, do Decreto no20.910/32) estabelece que o prazo prescricional para as
dívidas da União, como no caso de ressarcimento, é de cinco anos do ato ou fato no qual se
originam:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Nessas hipóteses de créditos de IPI derivados da não cumulatividade, o direito
nasce para o beneficiário no momento em que finda o período de apuração da entrada dos
insumos no estabelecimento industrial, devendo ser esse utilizado como termo inicial para a
contagem do prazo de cinco anos da prescrição. Nesse mesmo sentido, é o entendimento da
Secretaria da Receita Federal, expresso por meio do Parecer CST no 515/71:
Crédito não utilizado na época própria: se a natureza jurídica do crédito é a de uma
dívida da União, aplicável será para a prescrição do direito de reclamá-lo, a norma
específica do art.1o do Dec. no 20.910, de 06.01.32, que a fixa em cinco anos, em vez
do dispositivo genérico art. 6 o do mesmo diploma.
(...)
5. No caso do art. 30, incisos I a V do RIPI, o termo inicial da prescrição é a entrada dos
produtos ali indicados, no estabelecimento, acompanhados da respectiva Nota Fiscal.
Portanto, tratando-se de pedido de ressarcimento realizado em 2006 referente a
possível aproveitamento de créditos derivados da aquisição de insumos do ano de 1996 e 1997,
tem-se que ocorreu a prescrição da pretensão de pleiteá-los.
Quanto aos eventuais créditos do período de abril a dezembro de 2002, tendo
sito protocolado o pedido de ressarcimento em 24/05/2006, não há prescrição.
2.2. Do crédito derivado de aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem utilizados na industrialização - art. 11, da Lei no
9.779/99
O Pedido de Ressarcimento do contribuinte visa ao aproveitamento de créditos de
IPI derivados da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem não tributados pelo IPI e empregados na industrialização de produtos cuja saída é
tributada pelo referido imposto.
Nesse tocante, após muitos debates, o STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no
Resp no 1134903/SP, de relatoria do ministro FUX, em 09/06/2010, decidiu pela impossibilidade
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001567/2006-96

de aproveitamento de tal crédito, já que sua admissão violaria o princípio constitucional da não
cumulatividade. Decisão essa que, por respeito ao art. 62-A do RICARF, deve ser adotada
para o presente caso. Abaixo passo a reproduzir a ementa de referido julgado:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. DIREITO AO
CREDITAMENTO DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS OU MATÉRIAS-PRIMAS SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO OU NÃO TRIBUTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A aquisição de matéria-prima e/ou insumo não tributados ou sujeitos à
alíquota zero, utilizados na industrialização de produto tributado pelo IPI, não
enseja direito ao creditamento do tributo pago na saída do estabelecimento
industrial, exegese que se coaduna com o princípio constitucional da não-
cumulatividade (Precedentes oriundos do Pleno do Supremo Tribunal Federal: (RE
370.682, Rel. Ministro Ilmar Galvão, julgado em 25.06.2007, DJe-165 DIVULG
18.12.2007 PUBLIC 19.12.2007 DJ 19.12.2007; e RE 353.657, Rel. Ministro
Marco Aurélio, julgado em 25.06.2007, DJe-041 DIVULG 06.03.2008 PUBLIC
07.03.2008).
2. É que a compensação, à luz do princípio constitucional da não-cumulatividade
(erigido pelo artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988), dar-se-á somente com o que foi anteriormente cobrado, sendo certo que
nada há a compensar se nada foi cobrado na operação anterior.
3. Deveras, a análise da violação do artigo 49, do CTN, revela-se insindicável ao
Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista sua umbilical conexão com o disposto no
artigo 153, § 3o, inciso II, da Constituição (princípio da não-cumulatividade), matéria
de índole eminentemente constitucional, cuja apreciação incumbe,
exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal.
4. Entrementes, no que concerne às operações de aquisição de matéria-prima ou
insumo não tributado ou sujeito à alíquota zero, é mister a submissão do STJ à exegese
consolidada pela Excelsa Corte, como técnica de uniformização jurisprudencial,
instrumento oriundo do Sistema da Common Law e que tem como desígnio a
consagração da Isonomia Fiscal.
5. Outrossim, o artigo 481, do Codex Processual, no seu parágrafo único, por influxo
do princípio da economia processual, determina que "os órgãos fracionários dos
tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de
inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário, do
Supremo Tribunal Federal sobre a questão".
6. Ao revés, não se revela cognoscível a insurgência especial atinente às operações
de aquisição de matéria-prima ou insumo isento, uma vez pendente, no Supremo
Tribunal Federal, a discussão acerca da aplicabilidade, à espécie, da orientação
firmada nos Recursos Extraordinários 353.657 e 370.682 (que versaram sobre
operações não tributadas e/ou sujeitas à alíquota zero) ou da manutenção da tese
firmada no Recurso Extraordinário 212.484 (Tribunal Pleno, julgado em 05.03.1998,
DJ 27.11.1998), problemática que poderá vir a ser solucionada quando do julgamento
do Recurso Extraordinário 590.809, submetido ao rito do artigo 543-B, do CPC
(repercussão geral).
7. In casu, o acórdão regional consignou que: "Autoriza-se a apropriação dos
créditos decorrentes de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos sob o regime de isenção, tão somente quando o forem junto à
Zona Franca de Manaus, certo que inviável o aproveitamento dos créditos para a
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001567/2006-96

hipótese de insumos que não foram tributados ou suportaram a incidência à
alíquota zero, na medida em que a providência substancia, em verdade, agravo
ao quanto estabelecido no art. 153, § 3°, inciso II da Lei Fundamental, já que
havida opção pelo método de subtração variante imposto sobre imposto, o qual não se
compadece com tais creditamentos inerentes que são à variável base sobre base, que
não foi o prestigiado pelo nosso ordenamento constitucional."
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(grifou-se)
O STF, posteriormente, em 22/09/2015, chancelou o posicionamento de que os
princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3o, I e II, da
Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte
adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Foi o que restou decidido na
Repercussão geral reconhecida no RE 398365 RG/RS, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
cuja ementa abaixo menciono:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI.
Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no
art. 153, § 3o, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito
presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à
alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.
(grifou-se)
Inclusive, este E. Conselho já possui entendimento consolidado esse tema que
resultou na súmula CARF no 18, de observância obrigatória por esta Conselheira, na forma do
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF). Veja o conteúdo do referido
verbete:
Súmula CARF n° 18:
A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
(grifou-se)
Nada obstante, pondero que o aproveitamento de créditos previsto no art. 11, da
Lei no 9779/99, decorre da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens tributados e utilizados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou
tributados a alíquota zero, e, apenas alcança créditos oriundos de aquisições oneradas pelo IPI
efetuadas a partir de 01/01/99. É exatamente essa a orientação da Súmula CARF no 16:
Súmula CARF no 16:
O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na fabricação de
produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos termos do art. 11 da Lei
no 9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos pelo
estabelecimento do contribuinte a partir de 1o de janeiro de 1999. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001567/2006-96

(grifou-se)
Posto isso, improcede o argumento da Recorrente de que a Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, em seu art. 11, possibilitaria o uso dos créditos de aquisições não tributadas.
Isso porque tal dispositivo somente alcança fatos geradores após a sua vigência e se aplica
apenas quando o produto final tem saída não tributada, situação essa completamente diferente da
dos autos.
Portanto, não assiste razão à Recorrente.
2.3. Da alegada violação a princípios constitucionais
Quanto as alegadas violações à princípios constitucionais, como já decidido pelo
colegiado a quo, a vinculação do agente público, inclusive Conselheiros do CARF, ao Princípio
da Legalidade, não permite a decisão em sentido contrário à lei vigente.
Como se sabe, no Ordenamento Jurídico brasileiro, o controle de legalidade e
constitucionalidade dos atos normativos é próprio do poder judiciário, não cabendo ao CARF
desconsiderar a aplicação da lei em virtude de eventual descumprimento de princípios
constitucionais.
É nesse sentido que se aplica a Súmula CARF no 2, ao prever a incompetência
deste Tribunal Administrativo para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Confira:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Como se sabe, as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros
deste Conselho, conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.
2.4. Correção Monetária de créditos escriturais
Por fim, no tocante à questão relativa aos juros e correção monetária, como bem
consignado pela decisão recorrida, carece de análise o tema, diante da inexistência do direito
material ao ressarcimento do principal.
Portanto, não merecem razão os argumentos da Recorrente, devendo ser mantida a
bem lançada decisão da DRJ.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.924 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001567/2006-96

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital